Tribunal: TJMT
Processo: 1011524-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011524-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SALEZIO COSTA - CPF: 860.554.459-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 07.726.089/0010-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 852.379.069-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART 8o, DA LEI No. 6.830/80 –VALIDADE - SÚMULA No. 414 DO STJ –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital é cabível quando não exitosas as outras modalidades citatórias previstas na legislação de regência a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SALEZIO COSTA
,

em face de r. decisão interlocutória proferida pelo magistrado
a quo

que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
no
1004682-33.2016.8.11.0003
, ajuizada pelo
E
STADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou sua Exceção de
Pré
-executividade
que postulava a nulidade da citação
editalícia
e impenhorabilidade dos valores bloqueados
,
e
por consequência
determinou o prosseguimento do feito.

Argumenta o Agravante a nulidade da citação por edital, eis que não foram esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.

No tocante a impenhorabilidade dos bens bloqueados relata que basta a comprovação de que se trata de valores inferiores a 40 (salários mínimos).

Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.

A liminar foi indeferida. ( Id. 94195455)

Contrarrazões foram apresentadas pelo Agravado ocasião em que postulou pelo desprovimento do recurso. ( Id. 95881493)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SALEZIO COSTA
,

em face de r. decisão interlocutória proferida pelo magistrado
a quo

que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
no
1004682-33.2016.8.11.0003
, ajuizada pelo
E
STADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou sua Exceção de
Pré
-executividade
que postulava a nulidade da citação
editalícia
e impenhorabilidade dos valores bloqueados
,
e
por consequência
determinou o prosseguimento do feito.

Em análise a questão o juízo de primeira instância ao julgar a exceção de pré-executividade entendeu não restar demonstrado, a ilegalidade da citação via edital e da penhora realizada, consignando nos seguintes termos:

“Na execução fiscal a citação deve observar o disposto no art. 8o da LEF, devendo ser realizada pelo Correio e, não retornando o AR no prazo de quinze dias, por Oficial de Justiça e/ou por edital. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO SOBRE CERTIDÃO EMITIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DO ACÓRDÃO INFERIOR. 1. Verifica-se ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a instância ordinária não se pronuncia a respeito de questão imprescindível à solução da controvérsia. 2. Nos termos da Súmula 414/STJ, "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades". 3. Embora tenha julgado válida a citação por edital, o Tribunal de origem não se manifestou, de forma fundamentada, sobre a certificação do oficial de justiça de que não cumpriu o mandado de citação por não ter o exequente fornecido os meios necessários. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 833.911/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018) (grifei). No caso, as tentativas de citação pelo correio restaram infrutíferas (id. 4865845 e 4865993). Da mesma forma, a finalidade do mandado de citação expedido não foi atingida, tendo o oficial de justiça certificado que não localizou os executados no endereço indicado nos autos, conforme teor da certidão: “Certifico que no dia 25/10/2018, compareci no endereço mencionado no mandado, oportunidade em que fui atendido pela Sra. Eloides, o qual me disse desconhecer a pessoa do réu SALEZIO COSTA. Ademais, em conversa com funcionário da empresa vizinha do local (Opção Informática), fui informado de "suspeita" que o réu era o proprietário de uma livraria que funcionava naquele endereço antigamente, porém não pode afirmar com certeza tal informação” (id. 16328280). Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização da devedora. Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo. Na hipótese, o edital de citação expedido deixou de constar apenas a data e o número da inscrição no registro da Dívida Ativa (Id. 18745819), o que não representa nenhum prejuízo ao executado, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes. Nessa direção é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. OMISSÃO DE PRÉ-NOME. AUSÊNCIA DA DATA E NÚMERO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO E DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Observados os requisitos insertos nos artigos 231 e 232 do CPC, já que o executado se encontrava em lugar incerto e não sabido, válida se mostra a citação por edital. 2. Não há que se declarar a nulidade se não for demonstrado prejuízo à parte, devendo ser observados os princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, bem como o brocardo pas de nullité sans grief. (TJMG; AGIN 1.0521.98.002970-1/002; Rela Desa Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 31/01/2013; DJEMG 14/02/2013). PENHORA BACENJUD.
Os executados requereram o desbloqueio do valor bloqueado, sob o argumento de que se trata de quantia impenhorável, pois estava depositada em conta poupança/aplicações financeiras. Conforme se depreende do Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais, houve o bloqueio da quantia de R$ 1.008,95 (mil e oito reais e noventa e cinco centavos) na conta mantida pelo executado SALEZIO COSTA (id. 26612682).
A jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que uma conta que formalmente se apresenta como poupança, mas materialmente se consubstancia em uma conta corrente não deve ser protegida pela regra da impenhorabilidade, tendo em vista que a proteção conferida pelo art.833, X, do CPC busca proteger valores de fato poupados pela parte para eventual adversidade futura. Vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR – PRESCINDIBILIDADE – BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM CONTA POUPANÇA – SISTEMA BACENJUD – DESVIRTUAMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA – PENHORA AUTORIZADA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil/2015. Verificado o desvirtuamento da caderneta de poupança, uma vez que utilizada como conta corrente, retirada a sua essência de economia de valores, e, por conseguinte, legítima a constrição. A orientação jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de que o prazo recursal para o revel, corra a partir da publicação da sentença em cartório, independentemente de sua intimação” (TJMT - AI 63434/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. Pedido de desbloqueio de valores até limite de 40 salários-mínimos. Penhora realizada em caderneta de poupança. Impossibilidade. Peculiaridades do caso concreto. Conta poupança utilizada como se conta corrente fosse. Movimentação atípica da sua natureza. Descaracterização do princípio da impenhorabilidade previsto no art. 833, inc. X, do CPC/15. Negado provimento ao recurso. Unânime” (TJRS; AI 0206579-77.2017.8.21.7000; Pelotas; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos; Julg. 06/09/2017; DJERS 14/09/2017). Ressalta-se, ainda, que a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.
Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Vejamos:
TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. (N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 17/08/2020; destaquei). Anoto que os executados não comprovaram que os valores bloqueados são impenhoráveis, de modo que indefiro o pedido de desbloqueio e mantenho a penhora efetivada. Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado SALEZIO COSTA.” (Id. 92658996)

Conforme se extrai da decisão proferida, a citação via edital somente foi realizada após frustradas a citação por AR e por oficial de justiça, de modo que foram exauridas as modalidades de citação.

Dessa forma, houve o esgotamento de todas as modalidades de citação.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.N
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Nesse sentido no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

De igual modo com relação a penhora o
Agravante não demonstrou que os valores penhorados referem-se a sua única reserva financeira, o que afasta a impenhorabilidade em razão do valor ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
(TJ/MT - N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020) (NEGRITEI)

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade que reconheceu a validade da citação por edital e da penhora realizada na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022